Tribunal: TJES
Processo: 5002090-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002090-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A
AGRAVADO: JOSE ERNANDES MARTINS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO J. SAFRA S/A
contra a Decisão ID 2285495 na qual o
Juízo de Direito da Vara Única de Rio Novo do Sul
resolveu pela
rejeição
da impugnação ao cumprimento de sentença requerido em face
JOSÉ FERNANDES MARTINS.

Irresignado, o Banco agravante sustenta
a necessidade de atribuição efeito suspensivo ao recurso interposto tendo em vista a inexigibilidade do título executivo judicial.

Quanto ao mérito, o agravante requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, acolhendo a impugnação apresentada.

Decisão ID 2380874 que recebeu o recurso sem atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões em ID 2441394, arguindo a litigância de má-fé do Banco agravante.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

ACOMPANHO o eminente Relator, no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento
com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO J. SAFRA S/A
contra a Decisão ID 2285495 na qual o
Juízo de Direito da Vara Única de Rio Novo do Sul
resolveu pela
rejeição
da impugnação ao cumprimento de sentença requerido em face
JOSÉ FERNANDES MARTINS.

Irresignado, o Banco agravante sustenta
a necessidade de atribuição efeito suspensivo ao recurso interposto tendo em vista a inexigibilidade do título executivo judicial.

Quanto ao mérito, o agravante requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, acolhendo a impugnação apresentada.

Decisão ID 2380874 que recebeu o recurso sem atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões em ID 2441394, arguindo a litigância de má-fé do Banco agravante.

No caso em apreço, verifico que o comando sentencial, objeto do cumprimento de sentença em questão, foi proferido nos seguintes termos, no que interessa ao presente julgamento:

“[...] considerando que a autora foi regularmente intimada a impulsionar o processo, mas não esboçou qualquer movimento para atender à intimação, consignando ainda que não indicou medidas aptas à resolução é caso de extinção.

Em face do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de fls. 101.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por analogia.

Condeno a parte requerente ao pagamento de custas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o proveito econômico, com fulcro no art. 85, §2º do NCPC”. (ID 2285495 – fls. 106).

Referida sentença foi proferida em julgamento de embargos de declaração interpostos pelo aqui agravado e contra a mesma não foi interposto o competente recurso de apelação, de modo que esta transitou em julgado e possibilitou a instauração de seu cumprimento pelo ora recorrido, com relação aos honorários sucumbenciais arbitrados.

Não obstante, é possível observar que o Banco agravante pretende rediscutir os termos da sentença já transitada em julgado na medida em que argumenta acerca da necessidade de suspensão do feito executivo originário e, para tanto, sustenta que tal matéria pode ser arguida a qualquer tempo e, por ser de ordem pública estaria imune à preclusão consumativa.

Ocorre que tal comando não foi modificado posteriormente, já que contra ele não houve a interposição de recursos, de forma que o mesmo adquiriu a qualidade de coisa julgada material exatamente como externado pelo juízo sentenciante.

A discussão de questões tidas como de ordem pública não se sobrepõe à coisa julgada, como faz pretender o Banco agravante, de modo que não cabe na fase de cumprimento de sentença discutir o que já restou decidido em sentença transitada em julgado.

Com efeito, qualquer manifestação deste juízo que determine providências diversas daquelas consolidadas no comando jurisdicional proferido violará a coisa julgada, que se aperfeiçoou no momento em que esgotadas as vias recursais.

Com efeito, salienta o C. STJ que
“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a
execução de título judicial deve ser realizada nos termos da

condenação exposta na sentença exequenda, sendo defeso ao juízo da

execução modificar o que foi decidido no título executivo, sob pena

de violação da coisa julgada
”
(AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017)
.

Ainda, em reforço a tal entendimento, a Corte Superior entende que
“não há como afastar o entendimento de que, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, é inviável a alteração do critério estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros, sob pena de ofensa à coisa julgada”
.
(AgInt no REsp 1211244/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).
No mesmo sentido:
AgRg no AREsp 673.139/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/04/2015, DJe 27/04/2015; AgRg no AREsp 717.133/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/11/2015, DJe 03/12/2015.

Portanto, nos termos do firme entendimento do STJ,
“o cumprimento de sentença está limitado ao exato comando expresso no título executivo, razão pela qual não se faz possível, no caso sob exame, a alteração do termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros remuneratórios, tal como pretendido pelos agravantes, sob pena de violação à coisa julgada”
(AgRg no AREsp 709.682/MS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015).

Assim, fixadas as premissas acima e considerando que o título objeto do cumprimento de sentença estabeleceu a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais sem nada consignar acerca da suspensão do processo executivo, não cabe a rediscussão da causa, sob pena de violação da coisa julgada.

No tocante a alegação de litigância de má-fé arguida pelo agravado por não ter, o agravante, o incluído no polo passivo do presente recurso, entendo que não merece prosperar.

Isso porque nos termos da jurisprudência do C. STJ, a legitimidade para promover a execução dos honorários sucumbenciais é tanto da parte quanto de seu advogado. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO RECURSAL DE MAJORAÇÃO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. RECURSO EM NOME DA PARTE. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 23 DA LEI 8.906/1994.

[...] A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los, ante a ratio essendi do art. 23 da Lei nº 8.906/94 (REsp 828.300/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/4/2008). Nesse sentido:
AgRg no REsp 1.644.878/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 24/5/2017; REsp 1.596.062/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª REGIÃO), Segunda Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 14/6/2016; AgRg no REsp 1.466.005/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 29/9/2015; AgRg no REsp 1.378.162/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/2/2014, DJe 10/2/2014.

4. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.689.307/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 19/12/2017).

Com efeito, se há legitimidade concorrente da parte e de seu advogado para discutir os honorários sucumbenciais, não se pode vislumbrar a alegada litigância de má-fé do Banco agravante ao nomear um dos legitimados como parte passiva no presente recurso.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento
.

É como voto.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ALEGADA INEXIGIBILIDADE – PRETENSÃO DE DISCUSSÃO SOBRE A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO OU MODIFICAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA - RECURSO IMPROVIDO.

1.
O Banco agravante pretende rediscutir os termos da sentença já transitada em julgado na medida em que argumenta acerca da necessidade de suspensão do feito executivo originário e, para tanto, sustenta que tal matéria pode ser arguida a qualquer tempo por ser de ordem pública e, assim, estaria imune à preclusão consumativa.

2.

Ocorre que tal comando não foi modificado posteriormente, já que contra ele não houve a interposição de recursos, de forma que o mesmo adquiriu a qualidade de coisa julgada material exatamente como externado pelo juízo sentenciante. A discussão de questões tidas como de ordem pública não se sobrepõe à coisa julgada, como faz pretender o Banco agravante, de modo que não cabe na fase de cumprimento de sentença discutir o que já restou decidido em sentença transitada em julgado.

3.
Com efeito, qualquer manifestação deste juízo que determine providências diversas daquelas consolidadas no comando jurisdicional proferido, violará a coisa julgada material, que se aperfeiçoou no momento em que esgotadas as vias recursais. Precedentes do STJ.

4.
Assim, fixadas as premissas acima e considerando que o título objeto do cumprimento de sentença estabeleceu a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais sem nada consignar acerca da suspensão do processo executivo, não cabe a rediscussão da causa, sob pena de violação da coisa julgada.

5.
Nos termos da jurisprudência do C. STJ, a legitimidade para promover a execução dos honorários sucumbenciais é tanto da parte quanto de seu advogado, de forma que não se pode vislumbrar a alegada litigância de má-fé do Banco agravante ao nomear um dos legitimados como parte passiva no presente recurso.

6.
Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.